Tribunal: TJMT
Processo: 1044350-33.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1044350-33.2024.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO PAULO DOS SANTOS CARDOSO, VALNIR FERREIRA DA SILVEIRA JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, com a qual o promovente objetiva a indenização por danos morais decorrente da interrupção no fornecimento de energia com a retirada do medidor.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a empresa ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, contra a qual se insurge a parte recorrente, afirmando que não praticou ato ilícito passível de indenização.
3. Embora a parte Requerida aduza que não houve suspensão, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia, eis a a energia foi restabelecida mediante a concessão da liminar.
4. O reclamante informa protocolos e traz vídeo na inicial.
5. Como bem destacado pelo juízo de primeira instância “Nesse sentido, evidente que o prolongado período sem o fornecimento regular do serviço configura conduta ilícita (art. 186, do CC), fruto da falha na prestação dos serviços por parte da concessionária ré.O juízo não pode olvidar que, não bastasse a injustificada interrupção, a Reclamada também deixou de providenciar o restabelecimento dos serviços dentro do prazo previsto pela legislação setorial, não prestando meras telas unilaterais a tal mister...”
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
7. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor permaneceu sem energia, procurando a sede da empresa para solução, conforme protocolos anexos aos autos, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa porque falamos da prestação de serviço essencial.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044350-33.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 047.536.271-36 (RECORRIDO), GUILHERME ALCANTARA DA SILVA - CPF: 017.041.131-13 (ADVOGADO), VALNIR FERREIRA DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 011.865.671-63 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025